Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA, MATÉRIA NÃO DECIDIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DAS BENFEITORIAS. CLASSIFICAÇÃO CONFORME CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL E PROVA TÉCNICA. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O efeito translativo dos recursos possibilita ao tribunal a análise, a qualquer tempo, da prescrição podendo conhecer da questão até mesmo de ofício (arts. 193, Código Civil e 487, inciso II, do Código de Processo Civil).
2. Tratando-se de cumprimento de sentença, aplica-se o disposto na Súmula no 150 do STF, a qual orienta que “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”.
3. A relação jurídica subjacente é de rescisão de contrato de cessão de direitos por inadimplemento, cujo prazo é prescricional é decenal. Assim, o arquivamento dos autos por inércia da credora em período pouco superior a dois anos afasta a hipótese de acolhimento da prescrição.
4. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, se nenhuma decisão foi tomada quanto à classificação das benfeitorias indenizáveis, não se pode reconhecer a preclusão.
5. A classificação das benfeitorias pode variar conforme a destinação, a utilidade ou a localização do bem principal, razão pela qual a sua definição como úteis ou necessárias deve observar as provas produzidas nos autos.
6. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.